Tribunal: TJSP
Processo: 2227260-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação Declaratória de Nulidade de Garantia Fiduciária de Bem Imóvel c.c. Revisão de Cláusulas Contratuais e Declaração de Inexigibilidade de Débito". Contrato de mútuo bancário para "capital de giro" firmado entre a Empresa coautora e o Banco réu, com cláusula de alienação fiduciária de imóvel em garantia. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação Declaratória de Nulidade de Garantia Fiduciária de Bem Imóvel c.c. Revisão de Cláusulas Contratuais e Declaração de Inexigibilidade de Débito". Contrato de mútuo bancário para "capital de giro" firmado entre a Empresa coautora e o Banco réu, com cláusula de alienação fiduciária de imóvel em garantia. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Alegação de impenhorabilidade, com invocação da proteção ao "bem de família" estabelecida na Lei n 8.009/90, que não comportava mesmo prestígio, tanto pela não oponibilidade nos casos em que o imóvel foi oferecido em garantia a contrato de mútuo bancário, quanto pela não comprovação de que o imóvel se enquadraria no conceito de "bem de família". Coautor, demais, que figurou como "avalista" do título, em conjunto com a sócia da Pessoa Jurídica tomadora do empréstimo, de quem é cônjuge. Entendimento contrário que implica violação à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade, que devem nortear as relações contratuais, além de "venire contra factum proprium". Precedentes desta E. Corte, inclusive desta Câmara. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*